Tribunal: STF
Processo: RE 1365992
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA MUNICPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA N. 888 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO PELA CONCESSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO ABONO EM RAZÃO DE O MUNICÍPIO NÃO POSSUIR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TESE ACATADA. A ausência de regime próprio de previdência, apesar de possuir cargo público, em especial, ausência de previsão legal específica do abono de permanência no Município de Saltinho é inviável o reconhecimento do benefício com base no art. 40 da CF/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 3, e-doc. 6).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 19º do art. 40 da Constituição da República.



    Afirma que “aquele que implementar as condições para a aposentadoria voluntária e optar por se manter em exercício, receberá o pagamento do abono de permanência até a concessão da aposentadoria” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Argumenta que, “na data de 25 de abril de 2011, a parte recorrente já havia preenchido todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas optou por permanecer em atividade. Fazendo jus, portanto, ao recebimento do abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da CF/88” (fl. 3, e-doc. 7). 



    Aponta que “restou incontroverso nos autos o preenchimento dos requisitos pela autora, para o recebimento do abono de permanência” (fl. 4, 
e-doc. 7). 



    Assinala que “a opção do administrador de não instituir um regime próprio e filiar seus servidores efetivos ao RGPS não o dispensa de observar as normas estabelecidas no artigo 40 da Constituição Federal (...). Assim, a situação excepcional de vinculação destes servidores estatutários ao RGPS/INSS não lhes pode retirar direito assegurado na Constituição” (fl. 11, e-doc. 7). 



    Expõe que, “mesmo nos casos em que o Município tenha instituído regime próprio de previdência, o responsável pelo pagamento do abono de permanência não é o instituto ou fundo de previdência, mas o tesouro do ente público a que o servidor efetivo está vinculado” (fl. 11, e-doc. 7). 



    Sustenta ser “imperativa a aplicação aos servidores públicos municipais o abono de permanência (art. 40, § 19, da CF), quando cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de previsão legal (lei local), ou prévio requerimento administrativo. Ainda que o servidor público estatutário (efetivo), esteja vinculado ao regime geral de previdência” (fl. 12, e-doc. 7).



    Pede o provimento do recurso extraordinário (fls. 12-13, e-doc. 7). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem afastou a condenação do Município ao pagamento do abono de permanência, ao argumento de que:



    “A matéria foi debatida e discutida, em mais de uma sessão de julgamento e, concluiu-se, na esteira do princípio da legalidade, nada obstante o § 19 do art. 40 da CF/88, sua inviabilidade de implantação e pagamento de valores pelo Município de Saltinho. 



    O abono de permanência é benefício pago a servidores públicos que tenham implementado os requisitos para a aposentadoria voluntária, e, nesta circunstância, optem por permanecer em serviço, nos termos do § 19 do art. 40 da Constituição Federal (...) 



    Verifica-se, pois, que o caput do art. 40 da Constituição, refere-se ao regime próprio da previdência, não se fazendo alusão ao regime outro; ou seja, a autora não contribui para o respectivo ente público a que está vinculada; mas ao regime geral de previdência social (RGPS). 



    Se não bastasse, o Município de Saltinho não possui previsão legal específica do abono de permanência, sendo, inviável, portanto, o reconhecimento do benefício com base no art. 40 da Constituição Federal. 



    (...) Conheço do recurso inominado interposto, e dou-lhe provimento, para afastar a condenação do ente Municipal a pagamento de verbas a título de abono de permanência e/ou sua implantação” (fls. 4-5, e-doc. 6). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 954.408 (Tema 888), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)”:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 954.408-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 22.4.2016).



    Confira-se também os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA (TEMA 888). 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 888), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que ‘É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)’. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 790.033-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2016).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL, OPTE POR CONTINUAR EM ATIVIDADE – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 954.408-RG/RS – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.361-AgR, Relator o Ministro Celso De Mello, Segunda Turma, DJe 19.10.2016).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao afastar o § 19º do art. 40 da Constituição da República. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora